Tribunal: TJSP
Processo: 1035794-98.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035794-
98.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante AZOR NASCIMENTO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035794-98.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 34.659
Apelação no: 1035794-98.2019.8.26.0000
Comarca: FRANCA
Apelante: AZOR NASCIMENTO DOS SANTOS
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato incompatível
com a vontade de recorrer.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 127/131 que, em ação revisional de contrato, julgou
improcedente o pleito, condenando a requerente em custas e honorários
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, o autor interpõe recurso de apelação,
reiterando os argumentos exordiais, sustentando a abusividade das taxas de
juros remuneratórios contratadas e o verificado desequilíbrio contratual.
Contrarrazões em fls. 140/150.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls. 155/156,
que foi juntada petição assinada pelas partes dispondo que foi firmado acordo
para o fim de resolver o litígio, constando, ainda, expressa disposição pela
apelante de desistência do recurso interposto.
Portanto, de rigor reconhecer que a realização do referido
acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o que,
consequentemente, acarreta o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se
conhece do presente recurso. Resta prejudicada, outrossim, a oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035794-98.2019.8.26.0196 -Voto no
3
julgamento virtual por intento de realização de sustentação oral por parte da
requerida, em razão do quanto já disposto.
Roberto Mac Cracken
Relator